Tribunal: STF
Processo: RE 1367297
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Carlos Martins de Lima formalizou recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DO IRPF POR DOENÇA GRAVE - ALIENAÇÃO MENTAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. - INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEL DE OFÍCIO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Sustenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e de Repetição de Indébito. Aduz, ainda, que o caso dos autos não envolve benefícios previdenciários, tratando-se apenas de uma demanda exclusivamente tributária em que o interesse em agir prescinde do requerimento administrativo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem assim se pronunciou sobre a questão:



    Quanto a preliminar de interesse de agir, não se verifica que a parte autora tenha realizado prévio requerimento administrativo de restituição à Receita Federal do Brasil/INSS.



    Examinando a jurisprudência, verifica-se que o julgado do STF que definiu do requerimento administrativo como pressuposto processual a determinar o interesse de agir nas ações previdenciárias vem sendo aplicado, por extensão, a outros ramos do direito material, quando a discussão seja correlata àquela examinada no julgamento, ou seja, quando o pleito busque concessão de direito, de qualquer ramo, que não seja notoriamente negado pela administração e quando não haja matéria de fato que precisa ser levada ao prévio conhecimento da administração para que esta possa se pronunciar sobre a eventual concessão do direito, inclusive na via administrativa e dispensada a apresentação de ação na via judicial: 



    (...)



    .......................................................................................................



    No caso, o pleito se refere a o reconhecimento da isenção do imposto de renda em virtude de ser portador de moléstia grave (alienação mental), bem como a restituição de valores pagos a esse título, nos termos do artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88. 



    Aplicando o entendimento do RE631240, por analogia, percebe-se que a dispensa de prévio requerimento administrativo se daria apenas nas hipóteses em que o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do autor ou quando NÃO envolver matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração e que precisa de seu pronunciamento para que seja eventualmente deferido o direito, inclusive, na via administrativa. De outro giro, é dizer: limita-se a pleitos atinentes a matéria de direito, em que a administração se oponha reiteradamente à pretensão autoral. 



    Em matéria tributária, a questão já foi apreciada no âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento administrativo nos pedidos de repetição do indébito tributário. 



    (grifei)



    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Supremo ao apreciar RE 631.240/MG, Relator ministro Roberto Barroso, Tema 350/RG, concluiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral : 



    I- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…)



    (grifei)



    Nesse contexto, colho trecho do voto do Relator, ministro Roberto Barroso, que, em sua fundamentação, delimita a controvérsia:



    Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.



    ......................................................................................................



    A concessão dos benefícios previdenciários em geral ocorre a partir de provocação do administrado, isto é, depende essencialmente de uma postura ativa do interessado em obter o benefício. (...)



    ......................................................................................................



    As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    Ressalto, no ponto, que, apesar do entendimento firmado no sobredito paradigma de repercussão geral, quanto à exigência de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir do autor nas referidas ações judiciais, esse não se aplica à controvérsia dos presentes autos, vez que a matéria em causa se refere à isenção tributária, demanda diversa da concessão de benefícios previdenciários.



    Em casos idênticos, há vários pronunciamentos monocráticos em que os ministros dessa Suprema Corte assentaram a não submissão da presente contenda ao referido Tema n. 350/RG: RE 1.342.745/GO e RE 1.367.301/RJ, ambos da Relatoria do ministro Dias Toffoli; RE 1.344.608/RJ e RE 1.345.063/RJ, ambos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.301.198/GO e RE 1.344.614/RJ, ambos da Relatoria do ministro Edson Fachin, ARE 1.090.535/PE, ministro Roberto Barroso.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem, a fim de que proceda novo julgamento, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para se configurar o interesse de agir do autor.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator